Tribunal: TJMT
Processo: 1016961-46.2019.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016961-46.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Quitação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL TADEU DE ROCCO ZONZINI - CPF: 047.930.221-97 (APELADO), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), REGINA CELIA DE ROCCO ZONZINI - CPF: 124.990.258-40 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), REGINA CELIA DE ROCCO ZONZINI - CPF: 124.990.258-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GABRIEL TADEU DE ROCCO ZONZINI (APELADO), ESPOLIO DE GABRIEL TADEU DE ROCCO ZONZINI (APELADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), ESPOLIO DE GABRIEL TADEU DE ROCCO ZONZINI (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA PARTE REQUERIDA, E PROVEU O RECURSO DA PARTE AUTORA.

E M E N T A

APELAÇÕES. COBRANÇA DE SEGURO COM DANO MORAL. MORTE DO SEGURADO. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO. CLÁUSULA DE SEGURO EXISTENTE. PEDIDO ADMINISTRATIVO REALIZADO. SILÊNCIO DA SEGURADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EVIDENCIADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO SOMADO COM COBRANÇA CONTRA OS FAMILIARES DO FALECIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. VEDAÇÃO DE REFORMA PARA PIOR A QUEM RECORRE. RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1- O STJ entende que “
as instituições financeiras pertencentes a um mesmo grupo econômico, como no caso, possuem legitimidade para responder por eventuais danos ocorridos à parte contratante
” (AgRg no AREsp n. 595.031/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 8/8/2016.).

2- Em que pese a parte apelante dizer que faltaram documentos para o regular pedido administrativo, não existe dos autos qualquer prova de que tenha requerido a relação de documentos que apresenta com sua defesa. Não enviou eventual notificação extrajudicial ou apresentou cópia do procedimento administrativo, em que se poderia aferir que teria exigido os documentos, que estes seriam imprescindíveis e que a parte autora não atendeu seu pleito.

3- O necessário foi demonstrado, qual seja que se contratou o seguro e o segurado faleceu, sendo juntado aos autos certidão de óbito, de maneira que o silêncio administrativo da seguradora faz nascer o direito de pleito judicial do direito, que é devido.

4- Os fatos narrados na inicial são passíveis de gerar o dever de reparação a título de dano imaterial à parte autora, pois há comprovação da prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, pois, além do descumprimento do contrato, partiu à cobrança dos familiares do falecido, que já tinham comunicado o óbito do mesmo, tendo que lidar com o prematuro falecimento do filho e com supostas dívidas por ele deixadas, quando contratou serviço da parte requerida justamente para tranquiliza-los em caso de eventual acidente.

5- Ocorre erro material e reforma para pior quando o juiz arbitra valor da compensação por dano moral e, em apreciação de embargos da parte autora, minora o valor daquele que recorre, o que deve ser corrigido no apelo, ante a não correção pela via dos embargos de declaração, perfeitamente aviados pela parte autora, mas rejeitados.

6- Ocorre evidente reforma para pior, já que, quem embargou foi a parte autora, que se viu prejudicada sem que houvesse qualquer recurso da parte requerida, o que é vedado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1016961-46.2019.8.11.0003

APELANTES: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ESPOLIO DE GABRIEL TADEU DE ROCCO ZONZINI

APELADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ESPOLIO DE GABRIEL TADEU DE ROCCO ZONZINI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ESPOLIO DE GABRIEL TADEU DE ROCCO ZONZINI
contra sentença proferida em Ação de Cobrança de indenização securitária c/c danos morais no 1016961-46.2019.8.11.0003 - 1a Vara Civil de Rondonópolis
/MT, em que se julgou parcialmente procedente os pedidos para “con
denar a parte ré ao pagamento de valor correspondente à quitação do imóvel descrito e caracterizado nos autos, ou seja, ao pagamento da indenização securitária, valor que deverá ser corrigido da data do falecimento do segurado (Sr. Gabriel Tadeu de Rocco Zonzini
”, bem como “
ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais [...], custas judiciais e honorários advocatícios [...] em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação”
(id. 140379665).

Aduz o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. que, “
ausente essa condição da ação (a ilegitimidade Ativa ad causam), o SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A – CNPJ 06.136/920/0001-18 e TOKIO MARINE – CNPJ: 60.831.344/0001-74, requer a extinção do processo sem resolução do mérito e a inclusão no polo passivo da ação os responsáveis pela análise do sinistro e pagamento do seguro
”.

Sustenta que, “
embora a apelada tenha realizado a entrega dos documentos na agencia do banco, estes não foram suficientes para a abertura e análise do sinistro
”.

Afirma que, “
inexistindo defeito na prestação do serviço, não há que se falar em rescisão do contrato adequadamente firmado, consoante estatuto consumerista, devendo a ação ser julgada totalmente improcedente
”.

Expõe que “
ainda não houve a abertura de sinistro por parte dos herdeiros do contratante, motivo pelo qual o contrato encontra-se inadimplente
”.

Explana que “
Os elementos fáticos e probatórios trazidos aos autos não permitem que se chame de dano os eventos narrados e não provados na peça vestibular. Podem até ter causado algum aborrecimento à parte autora, aborrecimento que não se enquadra na acepção jurídica de dano e não apresenta os elementos que geram o dever de indenizar
”.

Requer o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos (id. 140379681).

O autor ESPOLIO DE GABRIEL TADEU DE ROCCO ZONZINI alude “
houve a modificação da sentença de ID 54255030 pelo dispositivo da sentença de ID 61407538, ao se ver que no item c, o MAGISTRADO MUDOU O VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ERA DE R$10.000,00 (dez mil reais) PARA R$4.000,00 (quatro mil reais), FERINDO DRASTICAMENTE O DIREITO DA APELANTE
”.

Defende que “
realizou novos embargos de declaração, demonstrando que houve o erro material, e requerendo sua adequação, entretanto, o douto juízo não entendeu como sendo possível de reparo
”.

Pede o provimento do recurso e que o valor da compensação retorne a R$10.000,00 (dez mil reais)

Contrarrazões apresentadas por ambos, requerendo o desprovimento dos respectivos recursos (id. 140379692 e id. 140379694).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Aduz o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. que “
a parte apelada baseia sua pretensão em um direito que não possui. Como por ela mesma confessada realizou contratação securitária com a SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A – CNPJ 06.136/920/0001-18 e TOKIO MARINE – CNPJ: 60.831.344/0001-74
”, de modo que “
eventual efeito decorrente do contrato firmado entre autor e Seguradora, não pode ser imputada ao SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A – CNPJ 06.136/920/0001-18 e TOKIO MARINE – CNPJ: 60.831.344/0001-74. Mesmo por que, NENHUM SERVIÇO O BANCO PRESTOU À RECORRIDA, com relação a coberturas securitárias
”.

Assim, “
ausente essa condição da ação (a ilegitimidade Ativa ad causam), o SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A – CNPJ 06.136/920/0001-18 e TOKIO MARINE – CNPJ: 60.831.344/0001-74, requer a extinção do processo sem resolução do mérito e a inclusão no polo passivo da ação os responsáveis pela análise do sinistro e pagamento do seguro
”.

Em que pese o alegado, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. encontra-se no instrumento de venda e compra do imóvel, como credor e como interveniente quitante (id. 27677322), de modo que se encontra na cadeia dos fornecedores do serviço, além de que opera na mesma ‘árvore’ do SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A.

Isto foi consignado na sentença:

“[...] Outrossim, a parte consta no contrato como “5. Interveniente Quitante” (fl.54 – correspondência ID 27677332, fl.01 e fl.215 – correspondência ID 37060617, fl.27), aplicando-se ao caso concreto a teoria da aparência, albergada pelo artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor. [...]”.

O STJ entende que “
as instituições financeiras pertencentes a um mesmo grupo econômico, como no caso, possuem legitimidade para responder por eventuais danos ocorridos à parte contratante
” (AgRg no AREsp n. 595.031/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 8/8/2016.).

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ESPOLIO DE GABRIEL TADEU DE ROCCO ZONZINI
contra sentença proferida em Ação de Cobrança de indenização securitária c/c danos morais no 1016961-46.2019.8.11.0003 - 1a Vara Civil de Rondonópolis
/MT, em que se julgou parcialmente procedente os pedidos para “con
denar a parte ré ao pagamento de valor correspondente à quitação do imóvel descrito e caracterizado nos autos, ou seja, ao pagamento da indenização securitária, valor que deverá ser corrigido da data do falecimento do segurado (Sr. Gabriel Tadeu de Rocco Zonzini
”, bem como “
ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais [...], custas judiciais e honorários advocatícios [...] em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação”
(id. 140379665).

O pleito inicial é de quitação do imóvel residencial que pertence ao seu filho, Gabriel Tadeu De Rocco Zonzini, que faleceu em 07 de junho de 2019, que entabulou contrato de financiamento do imóvel junto a Requerida sob o no 072185230000993, sendo que o mesmo possui cláusula securitária de quitação em caso de morte.

Narrou-se que a representante/genitora entregou aos responsáveis cópia da certidão de óbito de Gabriel, junto de seus documentos pessoais, para dar-se início ao procedimento de quitação do financiamento. Todavia, a Requerida não realizou nenhum dos procedimentos necessários e começou a cobrar insistentemente a mãe de Gabriel, mesmo com a informação de que ele havia falecido, inclusive com protocolos de atendimento (no 1081014919; no106953792; no22/7119), enviando ao endereço de sua residência notificação de cobrança pelo cartório de imóveis.

Assim, foi pleiteado o direito de quitação do imóvel e compensação por dano moral (id. 140373622).

De fato, existe cláusula referente à apólice de seguro, em que se tem cobertura do financiamento e suas prestações mensais, conforme cláusula 10a do contrato (id. 140373629).

A parte autora demonstra pleito administrativo e envio de documentos à parte requerida, com registro dos protocolos 1081014919 e 106953792 (id. 140373631 e id. 140373632).

Em que pese a parte apelante dizer que faltaram documentos para o regular pedido, não existe dos autos qualquer prova de que tenha requerido a relação de documentos que apresenta com sua defesa.

Não enviou eventual notificação extrajudicial ou apresentou cópia do procedimento administrativo, em que se poderia aferir que teria exigido os documentos, que estes seriam imprescindíveis e que a parte autora não atendeu seu pleito.

O pedido dos documentos não existe, e alegar a necessidade em sede de defesa, de documentos que são, evidentemente, desnecessários ao pagamento daquilo a quem de direito, é ato abusivo.

Ademais, a pretensão é resistida em sede judicial, com a apresentação da contestação e impugnação do direito da parte autora.

Conforme entendimento jurisprudencial,
“Nos casos em que a Seguradora oferece
contestação
ao mérito e não efetua o pagamento da indenização, resta configurada a presença do
interesse
de agir. 2. Mesmo se não houvesse
pedido

administrativo
, a falta dele não retira do beneficiário o direito de postular a indenização diretamente na Justiça, sob pena de violação ao direito constitucional ao acesso ao Judiciário.”
(N.U 1001744-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020).

No presente caso, além de ter entrado em contato com a seguradora, a parte autora não teve resposta, de maneira que não há que se exigir, neste momento, atitude que não requereu do requerente quando da via administrativa.

O necessário foi demonstrado, qual seja que se contratou o seguro e o segurado faleceu, sendo juntado aos autos certidão de óbito (id. 140373628), de maneira que o silêncio administrativo da seguradora faz nascer o direito de pleito judicial do direito, que é devido.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO
HABITACIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA.
PEDIDO
DE MANUTENÇÃO DA COHAB-LONDRINA NO POLO PASSIVO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM O AGENTE FINANCEIRO. ALEGADA
AUSÊNCIA
DE INTERESSE PROCESSUAL.
PARTE AUTORA QUE TEVE SEU REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INTERROMPIDO, DIANTE DA EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO MÉDICA, EQUIVALENDO A INDEFINIÇÃO À
AUSÊNCIA
DE
RESPOSTA
, POIS À REGULAÇÃO DO SINISTRO, SUFICIENTE A PROVA DO ÓBITO PARA COBERTURA DO SINISTRO RELACIONADO À
MORTE
DO MUTUÁRIO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA.
QUITAÇÃO
DO SALDO DEVEDOR DO CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
. DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES PAGAS PELA SEGURADA APÓS O ÓBITO DO MUTUÁRIO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.”
(TJPR - 10a C. Cível - 0053881-33.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juíza Elizabeth de Fátima Nogueira - J. 06.04.2020)

“
A
PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO VINCULADO A SEGURO PRESTAMISTA -
MORTE DO SEGURADO - QUITAÇÃO DO CONTRATO - NECESSIDADE.
A existência de seguro prestamista contratado junto ao financiamento do veículo gera a quitação do contrato em razão da morte do segurado. Se a financeira não recebeu o valor a que faz jus em decorrência do sinistro, deverá cobrar exclusivamente da seguradora com quem também tem relação jurídica e não negar a quitação do contrato de financiamento
.” (TJ-MG - AC: 10710150001034001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 24/08/2017, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2017).

Portanto, não sendo cumprido o dever de quitação do contrato, vinculado a cláusula de seguro, o caso é de manutenção da sentença.

Com relação à indenização por danos morais, entendo que merece guarida a pretensão da parte autora, tendo em vista que os fatos e acontecimentos são capazes de romper com o equilíbrio psicológico do indivíduo e podem justificar a configuração da pretensão indenizatória.

No caso em exame, cumpre destacar que a parte demandada não comprovou a não ocorrência dos alegados danos imateriais, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 373, inciso II, do CPC/2015.

Os fatos narrados na inicial são passíveis de gerar o dever de reparação a título de dano imaterial à parte autora, pois há comprovação da prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, pois, além do descumprimento do contrato, partiu à cobrança dos familiares do falecido, que já tinham comunicado o óbito do mesmo, tendo que lidar com o prematuro falecimento do filho e com supostas dívidas por ele deixadas, quando contratou serviço da parte requerida justamente para tranquiliza-los em caso de eventual acidente.

Este TJ, em casos análogos:

“AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
– CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
HABITACIONAL E CONTRATO DE
SEGURO
DE VIDA – DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – DEVER DE ARCAR COM A INDENIZAÇÃO CONTRATADA –
QUITAÇÃO
DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS APÓS O FALECIMENTO DA SEGURADA
– RESTITUIÇÃO SIMPLES –
DANO
MORAL
– OCORRÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – INVERSÃO
DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme o enunciado da súmula 609, do STJ, “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. In casu, diante da ausência de má-fé da segurada ao contratar o seguro
e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhece-se o dever de arcar com a indenização contratada.
No caso dos autos, o
seguro
foi contratado para
quitação
das parcelas vincendas a partir do sinistro, ou seja, da
morte
da segurada, sendo que eventual valor adimplido após o falecimento deverá ser restituído, na forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé da seguradora.
Havendo a negativa injustificada de cobertura do contrato que se obrigou, plausível o constrangimento passível de indenização por dano moral
.
O mero descumprimento contratual não gera dano
moral
, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte
, o que restou evidenciado na espécie, tendo em vista que a conduta adotada pela apelada ultrapassou os limites da razoabilidade, sendo inegável o abalo emocional causado aos familiares, em razão da recusa injustificada do pagamento
.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano
moral
deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
”
(N.U 1006046-55.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA C/C SEGURO PRESTAMISTA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO - SEGURO PRESTAMISTA –
MORTE DO CONSORCIADO
– ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO – REJEIÇÃO –
NEGATIVA DO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO
–
DANO MORAL CONFIGURADO
- AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO SEGURADO PARA DIRIGIR – AGRAVAMENTO DO RISCO INOCORRENTE – PREVISÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM CASO DE MORTE ACIDENTAL – QUITAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO – LIBERAÇÃO DO VALOR DO BEM CONTRATADO AO BENEFICIÁRIO – POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DOS JUROS - A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – RECUSO DA SEGURADORA E DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO DESPROVIDOS E RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. 1. Se as cláusulas contratuais não indicam qual seguradora deve responder pela cobertura de eventual sinistro, a administradora do consórcio assume a responsabilidade juntamente com a seguradora, eis que garante o cumprimento do contrato, não agindo como “mera estipulante”. 2. “Sobressai a jurisprudência das Turmas de Direito Privado no sentido de que a ausência de habilitação do segurado para dirigir veículo (infração administrativa tipificada no artigo 162 do Código Brasileiro de Trânsito) não configura, por si só, o agravamento intencional do risco do contrato de seguro de vida, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora” (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1483349/MA – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 25/11/2014, DJe 02/12/2014). 3. Deve ser rejeitada alegação de que o seguro prestamista não prevê pagamento de indenização, mas simples quitação da dívida referente ao contrato de financiamento celebrado na mesma data, se os documentos que instruem os autos, notadamente juntado pela própria Seguradora, refutam a tese recursal. 4. A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes. 4. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual (...) (STJ – 3a Turma - AgRg no REsp 1328730/SP - Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – Julg. em 21/06/2016)”
(N.U 0050394-51.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 25/04/2019).

O autor ESPOLIO DE GABRIEL TADEU DE ROCCO ZONZINI alude “
houve a modificação da sentença de ID 54255030 pelo dispositivo da sentença de ID 61407538, ao se ver que no item c, o MAGISTRADO MUDOU O VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ERA DE R$10.000,00 (dez mil reais) PARA R$4.000,00 (quatro mil reais), FERINDO DRASTICAMENTE O DIREITO DA APELANTE
”.

Defende que “
realizou novos embargos de declaração, demonstrando que houve o erro material, e requerendo sua adequação, entretanto, o douto juízo não entendeu como sendo possível de reparo
”.

Na sentença, a compensação foi em R$10.000,00 (dez mil reais):

“[...] b) condenar a parte ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar desta decisão, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e não material (art.186, art.187 e art.937, CC e art.7, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 362, STJ); [...]”
(id. 140379665).

Após
, A PARTE AUTORA
opôs embargos, requerendo “
que o Embargado proceda com a averbação da quitação no registro de imóveis, transferindo a propriedade ao mutuário falecido, pois, conforme demonstrado nos autos, o imóvel está alienado em nome da Instituição Bancária
” (id. 140379667).

Os termos do pleiteado foram acolhidos em decisão que decidiu os embargos, entretanto, houve alteração, sem qualquer pedido da parte requerida ou da parte autora, do valor da compensação, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais):

“[...] c) condenar a parte ré ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar desta decisão, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e não material (art.186, art.187 e art.937, CC e art.7, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 362, STJ); [...]”
(id. 140379672).

Opostos novos embargos, apontando a divergência de valores, foram rejeitados, ao fundamento de que:

“[...] No caso em desate, não vislumbro na sentença vergastada nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser declarados, ficando patente, na verdade, a intenção da parte insurgente com vistas à adequação da decisão aos seus interesses, o que inviabiliza o acolhimento de suas pretensões. [...]”
(id. 140379679).

Assim, sobreveio o apelado.

De fato, merece provimento o recurso.

Na sentença, o valor da compensação por dano moral foi em R$10.000,00 (dez mil reais) e, sem fundamentação e sem recurso da parte requerida, pois somente o autor embargos, o juízo de primeiro grau diminuiu a compensação para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Assim, evidente ocorrência de erro material, que deve ser corrigido no apelo, ante a não correção pela via dos embargos de declaração, perfeitamente aviados pela parte autora, mas rejeitados.

Ademais, ocorreu evidente reforma para pior, já que, quem embargou foi a parte autora, que se viu prejudicada sem que houvesse qualquer recurso da parte requerida, o que é vedado, já que a matéria não é de ordem pública.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU EM PARTE O APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DO DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, somente
ocorre reformatio in pejus quando a situação do recorrente é agravada,
o que não ocorreu no caso. 1.1. Na hipótese, a Corte de origem reduziu o valor da multa aplicada em desfavor do recorrente em primeira instância, ante a conclusão de que a liminar foi descumprida em duas oportunidades, e não em três, como havia considerado a sentença. 2. O pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática da petição inicial, ou seja, da análise de todo o seu conteúdo e não apenas da rubrica específica. Ademais, não pode ser considerado extra petita julgado que, diante de pedido mais abrangente, defere pedido de menor extensão, mas incluído, ainda que implicitamente, naquele. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido
.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.805.205/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020.).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso da parte requerida e, diante da ocorrência de erro material na sentença e reformatio in pejus, PROVEJO o recurso da parte autora, consignando que o valor da compensação por dano moral é de R$10.000,00 (dez mil reais).

Majoro os honorários para 20% do valor da condenação atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022